Tribunal: TJDFT
Processo: 0731121-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731121-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARMELITA FRANCISCA GOMES RAMOS, CELMO KENNEDY DE OLIVEIRA, CELMO MARTINS DOS SANTOS, CLAUDIO EVANGELISTA MORAIS, CLAUDIO LUCIANO ALVES GONDIM, CLEO ROCHA MIRANDA, JOAO RIBEIRO DO BOMFIM, DENILSON SOARES BERNARDO, DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO, CLAUDIO MASSAO DE CASTRO DESPACHO Retornem-se os autos à suspensão até o trânsito em julgado do IRDR 21 TJDFT. Intime-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator